Tribunal: TJPA
Processo: 0810257-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810257-55.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILNEY VIEIRA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA PENAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRISÃO SE MOSTRA CONTEMPORÂNEA E IMPERIOSA –
DO PLEITO PELA CONEXÃO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA NÃO SE MOSTRA VIÁVEL AO BOM ANDAMENTO PROCESSUAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), de igual modo se mostra escorreita, pois o paciente e demais corréus foram flagrados, saindo de uma residência, em um automóvel, com 02 pistolas carregadas, pronta para uso, marca TAURUS PT 100, com numeração raspada, com carregador e uma pistola TAURUS 58HC, também com carregador, sendo que, na carroceria do automóvel, teria uma saca de carvão e, em seu interior, a relevante quantia de R$ 216.762,00 (duzentos e dezesseis mil e setecentos e sessenta e dois reais), e ainda carregadores e munições de armas. Em ato contínuo, a polícia teria adentrado na residência e encontrado algumas mochilas com roupas, com características das utilizadas por uma associação criminosa ligada à prática do roubo a bancos que teria operado do roubo ao Banco do Estado do Pará na cidade de Viseu/PA poucos dias antes deste fato, crime este de extrema ofensa à ordem pública local.

Destaca-se ainda que, como bem pontuou o Juízo
a quo
, no tocante à alegação de que nos autos do n.º 0001185-50.2019.8.14.0064, onde a imputação criminal é mais grave, fora concedida a revogação de prisão preventiva, tal decisão fora proferida por outro magistrado que substituía o titular signatário da decisão transcrita no presente voto e, por óbvio, não o vincula, sendo destacado ainda que, cuida-se de outros autos, com outras peculiaridades que não podem ser transportadas, sobretudo de maneira genérica, à ação penal originária deste
writ
.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

Outrossim, no tocante a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, analisando detidamente dos autos, em especial as informações de estilo prestadas pelo Juízo
a quo
, tem-se que o paciente foi solto de maneira equivocada, por conta de uma interpretação da SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, que entendeu que deveria haver extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão do ora paciente nos autos de nº. 0001185- 50.2019.8.14.0064, tendo inclusive o Juízo proferido decisão enfrentando tal situação e determinando a expedição de novo mandado de prisão em face do paciente (ID n. 6501178), situação que acabou por causar certo tumulto ao processo atravancando o bom andamento processual, destarte, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade na sua prisão, quando, repise-se, em verdade o paciente fora posto em liberdade por equívoco da SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, e sua prisão fora novamente decretada com fulcro na
rebus sic stantibus
(art. 316, do CPP), sanando o equívoco suso mencionado, pois ainda permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, como esmiuçado no voto relator.

2 - DO PLEITO PELA CONEXÃO DOS AUTOS:
O presente pleito já fora apresentado ao Juízo de origem, e o mesmo deixou de proceder a unificação dos autos, e inclusive destacou a quando de suas informações de estilo neste
writ
que, a despeito de conexos, os fatos relativos aos autos de nº. 0001185-50.2019.8.14.0064, tratam de crimes de roubo e organização criminosa, ocorridos no dia 06/11/2018, bem como se passaram na Comarca de Viseu/PA, sendo que, os autos de nº 0013146- 90.2018.8.14.0009, objeto do presente
mandamus
, tratam de crimes de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa, tendo ocorrido em 15/11/2018, na Comarca de Bragança/PA, ou seja, com data e local diverso, confundindo o impetrante com o instituto da conexão com unificação de processo e
bis in idem
.

Ora, sendo o Juízo de origem aquele que tem acesso total a ambos os autos, e mesmo assim entendeu por bem não unificá-los, se mostra temerário ao bom andamento processual que este órgão
ad quem
nesta via estreita de
habeas corpus
decida nesse sentido, sobretudo pelo fato de o magistrado
a quo
ter salientado que, em que pese conexos, cada processo possui a sua peculiaridade, a sua própria história, e não é porque são conexos que, obrigatoriamente, deveriam ser unificados, logo, não assiste razão ao impetrante também nesse aspecto.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810257-55.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA (OAB/PA nº 8.269)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA PENAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PACIENTE:
GILNEY VIEIRA LOBATO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA (OAB/PA nº 8.269)
, em favor de
GILNEY VIEIRA LOBATO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA PENAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA
.

Consta dos autos que o paciente está sendo processado penalmente pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa.

Alega nulidade do decreto preventivo por ausência de contemporaneidade, bem como por falta de justa causa.

Alega a ausência de requisitos do art. 312, do CPP; ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório.

Assevera a necessidade de unificação, por conexão, dos autos de n. 00131469020188140009 (porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa) e n. 0001185-50.2019.8.14.0064 (roubo e organização criminosa), considerando que a prova da materialidade do segundo processo (00131469020188140009) influencia na existência do primeiro feito (0001185-50.2019.8.14.0064). Destaca que o paciente responde em liberdade o processo referente ao crime mais grave de roubo, e em relação ao crime menos grave de porte ilegal de armas, o mesmo responde na qualidade de réu preso, evidenciando grave constrangimento ilegal, ferindo o princípio da ampla defesa.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura ou para que seja reconhecida a conexão probatória dos feitos de n. 00131469020188140009 e n. 0001185-50.2019.8.14.0064, nos termos do art. 76, III do CPB, determinando a unificação dos autos, revogando a prisão referente ao processo de porte ilegal de armas. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que por sua vez, indicou a mim a prevenção em relação a este
writ
. (ID n. 6443624)

Acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 6452544)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6501171):

“[...] O paciente e outras quatro pessoas foram presas em flagrante, no dia 15/11/2018, por terem, segundo o MP, praticado os crimes previstos nos art. 16, da Lei nº. 10.826/03 e art. 288, do CPB, tendo o juízo da Vara de Plantão da Comarca de Bragança/PA convertido a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, conforme decisão em anexo.

O paciente fora denunciado em 17/12/2018 pelo Ministério Público que atua perante a Comarca de Bragança/PA, pela suposta prática, em concurso material, dos crimes previstos nos art. 16, parágrafo único, incisos I e IV, da Lei nº. 10.826/03 e art. 288, do CPB, conforme denúncia em anexo.

Narra a denúncia, em breve síntese:

“(...). Extrai-se dos autos de investigação policial, que após a Polícia receber uma denúncia anônima, se deslocou até o local indicado, onde flagraram GILVAN VIEIRA LOBATO, JOSÉ MARIA NOGUEIRA DOS REIS, GILNEY VIEIRA LOBATO, LARISSA PEREIRA DA PAIXÃO e ELAINE CRISTINA BOTELHO BARROSO, de saída de uma residência em um automóvel.

Na oportunidade, ao ser realizada no interior do veículo foram encontradas 02 pistolas carregadas, pronta para uso, marca TAURUS PT 100, com numeração raspada, com carregador, e uma TAURUS 58HC, também com carregador.

Ato contínuo, foi encontrado na carroceria do automóvel uma saca de carvão e em seu interior uma quantia de R$ 216.762,00 (duzentos e dezesseis mil e setecentos e sessenta e dois reais) e ainda carregadores e munições de armas.

Em diligência, a Polícia adentrou na residência e encontrou algumas mochilas com roupas, com características das utilizadas por uma associação criminosa ligada à prática do roubo a banco ocorrida no Banco do Estado do Pará na cidade de Viseu poucos dias antes deste fato. (...)”.

A denúncia fora recebida em 22/01/2019, perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, conforme decisão em anexo.

Em 15/07/2019 - termo de audiência em anexo, por entender que os crimes apurados no processo de nº. 0013146-90.2018.8.14.0009 seriam conexos com os apurados nos autos de nº. 0001185-50.2019.8.14.0064, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA declinou a competência do feito de nº. 0013146- 90.2018.8.14.0009 para esta vara especializada.

Os autos aportaram na Secretaria desta vara especializada em 17/10/2019, tendo sido enviado ao MP-GAECO no mesmo dia, conforme certidão em anexo.

O MP-GAECO, entendendo tratar-se de organização criminosa, ratificou e aditou a denúncia ofertada pelo parquet que atua perante o juízo de Bragança/PA, em 20/11/2019, alterando a capitulação jurídica do art. 288, do CPB, para o crime do art. 2º, da Lei nº. 12.850/2013.

Os autos vieram conclusos a este juízo especializado em 26/11/2019, tendo este juízo ratificado os atos anteriores praticados pelo juízo de Bragança/PA em 06/12/2019, ressalvando eventual entendimento dissonante quanto à força probante das provas produzidas, tendo, ainda, recebido o aditamento à denúncia; na ocasião, tendo em vista o mencionado aditamento à denúncia, que incluiu o crime previsto no art. 1º, §1º e art. 2º, § 2º, da Lei nº. 12.850/2013, em prol da ampla defesa e do devido processo legal, este juízo especializado reconcedeu o prazo para apresentação das respostas à acusação.

O paciente e outros réus arguiram preliminares em suas respostas à acusação, tendo sido rejeitadas por este juízo, conforme decisão em anexo.

Foi determinada a expedição de ofícios para verificar a atual lotação das testemunhas das testemunhas/policiais para as suas oitivas em instrução processual.

Observe-se que o feito, assim que vem concluso, é despachado com extrema celeridade, no entanto, há que se ressaltar que é um processo complexo, envolvendo 05 réus, que adveio de comarca do interior do Estado - comarca de Bragança/PA, houve a impetração de diversos habeas corpus, inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva, o que acarreta idas e vindas do processo ao MP para o respectivo parecer e nova conclusão para decisão, tendo tais atitudes da própria defesa não contribuído para a maior celeridade do feito, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade e a súmula 64, do STJ, que dispõe: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Observe-se, inclusive, que, conforme certidão de fl. 373 – volume II, o réu JOSÉ MARIA NOGUEIRA DOS REIS, não apresentou resposta à acusação no prazo legal (em anexo).

Informo, ainda, que o paciente, recentemente, ingressou com habeas corpus de nº 0808268-14.2021.8.14.0000, com pedido semelhante, tendo, após o indeferimento da liminar, desistido do writ, tendo o E. TJE/PA homologado o pedido de desistência, e, novamente, ingressou com o presente habeas corpus, praticamente com os mesmos fundamentos que alhures desistiu, não contribuindo para a maior celeridade do feito
.

Quanto à alegação acerca de ausência de contemporaneidade em sua prisão, registre-se que o paciente foi solto de maneira equivocada, por conta de uma interpretação da SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, na medida em que não se vislumbrou nos autos o decisum que revogou a prisão do mesmo ou eventual extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão do ora paciente nos autos de nº. 0001185- 50.2019.8.14.0064, conforme certidão de fls. 352, em anexo, tendo o juízo proferido inclusive decisão enfrentando tal situação e determinando a expedição de novo mandado de prisão em face do paciente (decisão em anexo), situação que acabou por causar certo tumulto ao processo e não contribuiu para que o feito tivesse uma maior celeridade, tendo, inclusive, este juízo expedido ofício para que a corregedoria da SEAP apurar tal severo equívoco, no entanto ainda sem resposta nos autos acerca da conclusão da apuração, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade na sua prisão, uma vez que, como já dito, o ora paciente fora posto em liberdade por equívoco da SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

Anote-se que este juízo, em nenhum momento, reconheceu bis in idem entre os crimes que tramitam em autos diferentes, posto que, a despeito de conexos, os fatos relativos aos autos de nº. 0001185-50.2019.8.14.0064 tratam de crimes de roubo e organização criminosa, ocorridos no dia 06/11/2018, bem como se passaram na Comarca de Viseu/PA, sendo que, os autos de nº 0013146- 90.2018.8.14.0009, objeto do presente mandamus. tratam de crimes de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa, tendo ocorrido em 15/11/2018, na Comarca de Bragança/PA, com data e local diverso, confundindo o impetrante com o instituto da conexão com unificação de processo e bis in idem
.

Acrescente-se a isso que, a despeito de conexos, como já dito, cada processo possui a sua peculiaridade, a sua própria história, e não é porque são conexos que haveria que se ter, obrigatoriamente, unificados.

Anote-se, alfim, que o ora paciente teve habeas corpus negado pela E.TJE/PA (HC 0809860-64.2019.8.14000), bem como teve habeas corpus não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 556.826-PA)
.[...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6546054)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, extraída do
HC n.
0808268-14.2021.8.14.0000 do
ID n. 5917637
anteriormente impetrado em favor do paciente, já que o impetrante deixou de juntar a presente decisão neste
writ
, a qual se mostra melhor fundamentada e demonstra a melhor realidade dos autos de origem:

“[...] Compulsando os autos e, a despeito dos pleitos dos requerentes mencionados retro, os mesmos não merecem ser acolhidos, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido que, para o deferimento dos pleitos, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbro os aludidos elementos novos – aliquid novi, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fls. 42/43, dos autos de prisão em flagrante, bem como as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da prisão, às fls. 21/21-V, 13/13-V, dos autos de pedido de revogação de prisão preventiva, fls. 58 e 371/371- V, da ação penal, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos, segundo o conjunto probatório constante do feito, sendo cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de per si autorizar a revogação pleiteada, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA. [...]

Na espécie, pois, verifico ainda presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris) - consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, segundo as provas arrebanhadas aos autos até o momento, bem como o periculum libertatis (periculum in mora), existente na garantia da ordem pública, também de acordo com as provas apresentadas nos autos no momento, ressaltando-se que, conforme a denúncia, os requerentes e outras três pessoas foram flagrados, saindo de uma residência, em um automóvel, com 02 pistolas carregadas, pronta para uso, marca TAURUS PT 100, com numeração raspada, com carregador e uma pistola TAURUS 58HC, também com carregador, sendo que, na carroceria do automóvel, teria uma saca de carvão e, em seu interior, a elevada quantia de R$ 216.762,00 (duzentos e dezesseis mil e setecentos e sessenta e dois reais), e ainda carregadores e munições de armas. Em ato contínuo, a polícia teria adentrado na residência e encontrado algumas mochilas com roupas, com características das utilizadas por uma associação criminosa ligada à prática do roubo a bancos que teria operado do roubo ao Banco do Estado do Pará na cidade de Viseu/PA poucos dias antes deste fato.

Aduzem os requerentes que se encontram custodiados desde o dia 31/03/2021.

Afirmam, também, que garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, constantes da decisão de fls. 42/43 dos APF apenso ao vol. 01 da ação pena, não se enquadram na individualização da conduta realizada pelo MP na denúncia, não havendo, por isso, necessidade de segregação e que a pena dificilmente ultrapassará o regime semiaberto, não comportando dessa forma prisão preventiva conforme decisão do STF.

Sem maiores delongas, não assiste razão aos peticionantes, vejamos:

Os peticionantes foram denunciados pelo Ministério Público que atua perante a Comarca de Bragança/PA, pela suposta prática, em concurso material, dos crimes previstos nos art. 16, parágrafo único, incisos I e IV, da lei n.º 10.826/03 e art. 288 do CPB.

O MP-GAECO, entendendo tratar-se de organização criminosa, ratificou e aditou a denúncia ofertada pelo parquet que atua perante o juízo de Bragança/PA, em 20/11/2019, alterando a capitulação jurídica do art. 288, do CPB, para o crime do art. 2º, da Lei nº. 12.850/2013.

Os crimes constantes do aditamento da denúncia possuem penas máximas, abstratamente fixada em lei, de 6 (seis) anos de reclusão (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e 8 (oito) anos de reclusão (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa). Portanto, considerando a soma das penas, tendo em conta o concurso material de crimes, poderíamos chegar ao montante de 14 (quatorze) anos de reclusão, fato que inviabilizaria, nos termos do art. 33, § 2.º, a do Código Penal, o cumprimento de pena no regime semiaberto, como alegado, em caso de condenação, sendo certo, ainda, que o art. 33, §3º, do CP, permite o regime fechado mesmo nas hipóteses de penas abaixo de 8 anos e desde que, por óbvio, não seja a hipótese do art. 44, do CP.

Assim, ressai que é incabível a alegação de que, caso os requerentes sejam condenados, dificilmente o regime prisional ultrapassará o regime semiaberto.

Acrescente-se a isso que não é momento de discutir regime de pena no meio da tramitação processual.

No que tocante à alegação de que nos autos do n.º 0001185-50.2019.8.14.0064, onde a imputação criminal é mais grave, este juízo lhes concedeu liberdade provisória, em verdade revogação de prisão preventiva, tal decisão fora proferida por outro magistrado que substituía o titular signatário e, por óbvio, não o vincula, sendo que, de mais a mais, cuida-se de outros autos, com outras peculiaridades que não podem ser transportadas, sobretudo de maneira genérica, à presenta ação penal.

Ressalte-se, por oportuno, que os ora requerentes tiveram habeas corpus negados pelo E.TJE/PA (HC 0809860-64.2019.8.14.0000) e pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 556.826-PA).

Pelo exposto, corroborado pelos pareceres ministeriais de fls. 429/431 e 432/434, indefiro os pleitos de revogação de prisão realizados pelos requerentes. [...]”

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal), de igual modo se mostra escorreita, pois o paciente e demais corréus foram flagrados, saindo de uma residência, em um automóvel, com 02 pistolas carregadas, pronta para uso, marca TAURUS PT 100, com numeração raspada, com carregador e uma pistola TAURUS 58HC, também com carregador, sendo que, na carroceria do automóvel, teria uma saca de carvão e, em seu interior, a relevante quantia de R$ 216.762,00 (duzentos e dezesseis mil e setecentos e sessenta e dois reais), e ainda carregadores e munições de armas. Em ato contínuo, a polícia teria adentrado na residência e encontrado algumas mochilas com roupas, com características das utilizadas por uma associação criminosa ligada à prática do roubo a bancos que teria operado do roubo ao Banco do Estado do Pará na cidade de Viseu/PA poucos dias antes deste fato, crime este de extrema ofensa à ordem pública local.

Destaca-se ainda que, como bem pontuou o Juízo
a quo
, no tocante à alegação de que nos autos do n.º 0001185-50.2019.8.14.0064, onde a imputação criminal é mais grave, fora concedida a revogação de prisão preventiva, tal decisão fora proferida por outro magistrado que substituía o titular signatário da decisão transcrita no presente voto e, por óbvio, não o vincula, sendo destacado ainda que, cuida-se de outros autos, com outras peculiaridades que não podem ser transportadas, sobretudo de maneira genérica, à ação penal originária deste
writ
.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA. I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia; III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

Outrossim, no tocante a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, analisando detidamente dos autos, em especial as informações de estilo prestadas pelo Juízo
a quo
, tem-se que o paciente foi solto de maneira equivocada, por conta de uma interpretação da SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, que entendeu que deveria haver extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão do ora paciente nos autos de nº. 0001185- 50.2019.8.14.0064, tendo inclusive o Juízo proferido decisão enfrentando tal situação e determinando a expedição de novo mandado de prisão em face do paciente (ID n. 6501178), situação que acabou por causar certo tumulto ao processo atravancando o bom andamento processual, destarte, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade na sua prisão, quando, repise-se, em verdade o paciente fora posto em liberdade por equívoco da SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, e sua prisão fora novamente decretada com fulcro na
rebus sic stantibus
(art. 316, do CPP), sanando o equívoco suso mencionado, pois ainda permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, como esmiuçado alhures neste voto.

DO PLEITO PELA CONEXÃO DOS AUTOS

Ab initio
, ressalto que o presente pleito já fora apresentado ao Juízo de origem, e o mesmo deixou de proceder a unificação dos autos, e inclusive destacou a quando de suas informações de estilo neste
writ
que, a despeito de conexos, os fatos relativos aos autos de nº. 0001185-50.2019.8.14.0064, tratam de crimes de roubo e organização criminosa, ocorridos no dia 06/11/2018, bem como se passaram na Comarca de Viseu/PA, sendo que, os autos de nº 0013146- 90.2018.8.14.0009, objeto do presente
mandamus
, tratam de crimes de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa, tendo ocorrido em 15/11/2018, na Comarca de Bragança/PA, ou seja, com data e local diverso, confundindo o impetrante com o instituto da conexão com unificação de processo e bis in idem.

Ora, sendo o Juízo de origem aquele que tem acesso total a ambos os autos, e mesmo assim entendeu por bem não unificá-los, se mostra temerário ao bom andamento processual que este órgão
ad quem
nesta via estreita de
habeas corpus
decida nesse sentido, sobretudo pelo fato de o magistrado
a quo
ter salientado que, em que pese conexos, cada processo possui a sua peculiaridade, a sua própria história, e não é porque são conexos que, obrigatoriamente, deveriam ser unificados, logo, não assiste razão ao impetrante também nesse aspecto.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/10/2021